Tribunal: TCU
Processo: 020.785/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 864/2023-TCU-Plenário Trata-se de levantamento de auditoria realizado no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no período compreendido entre 31/7/2017 a 11/8/2017, com o objetivo de levantar e verificar a conformidade legal do Contrato 871/2016 firmado pelo Dnit com a empresa Allianza Infraestrutura do Brasil S/A, para a execução do Programa de Contratação, Restauração e Manutenção (CREMA) nos trechos rodoviários federais da BR235 (km 0 ao km 114,8), no estado de Sergipe; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil (AudRodoviaAviação), na análise das respostas às oitivas ao Dnit e à empresa contratada (peça 68), propõe, no mérito, acolher as manifestações apresentadas, as quais se referem à ausência de medições e pagamentos em duplicidade no âmbito do Contrato 871/2016 e à efetivação da devida prestação da garantia contratual no âmbito dos Contratos 871/2016 e 949/2017; Considerando que a AudRodoviaAviação, na mesma análise à peça 68, concluiu pela ocorrência da prescrição intercorrente, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c os art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU; Considerando que a Resolução TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que, no presente caso concreto, o prazo de prescrição deve ser contado da data do conhecimento da irregularidade ou do dano, nos termos do art. 4o, inciso IV, da aludida Resolução TCU 344/2022, ou seja, a partir de 6/9/2017, data do relatório de fiscalização da unidade técnica que apontou os indícios de irregularidades posteriormente sanados; Considerando que, entre as respostas às oitivas encaminhadas pela empresa Allianza Infraestrutura do Brasil S/A e pelo Dnit, respectivamente, em 5/10/2017 (peça 51) e 6/10/2017 (peça 52) e a instrução da unidade técnica, em 29/3/2023 (peça 68), houve o lapso temporal superior a três anos; Considerando que não foram identificados atos ou documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo; Considerando que se mostra adequado os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 68 a 70); Considerando, enfim, que, no presente caso concreto, restou evidenciada a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, conduzindo ao arquivamento do processo, nos termos do art. 11 da mesma resolução, com o julgamento de mérito pelo reconhecimento da prejudicial de prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e no art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 020.785/2017-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsáveis: não há. 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), vinculado ao Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não há. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia desta deliberação ao Dnit e à empresa Allianza Infraestrutura do Brasil S/A, para ciência; 1.7.2. retirar o sigilo das peças 5, 46 e 47 dos presentes autos, por se tratar de comunicações não enquadradas nas hipóteses previstas no artigo 8o, § 3o, da Resolução TCU 294/2018, sem qualquer elemento que justifique a confidencialidade.